Tribunal: TJPA
Processo: 0805193-08.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805193-08.2021.8.14.0051

APELANTE/APELADO: JONI DE ALMEIDA SILVA, ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO. Tendo sido os fatos imputados aos apelantes narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, não há qualquer nulidade a ser sanada na espécie, sobretudo ante a não comprovação de prejuízo defensivo. Inteligência do art. 41, do CPP. – 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio das provas colhidas na fase policial e no curso da instrução, as quais comprovaram os requisitos essenciais para configuração do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, a pluralidade de agentes e o dolo específico de se associar, inclusive com clara divisão de tarefas entre os réus.
Precedentes do STJ
. – 3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA.
Consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, a condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
porquanto evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas. Precedentes jurisprudenciais. – 4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA. A condenação dos recorrentes a uma pena superior a 08 (oito) anos de reclusão inviabiliza a alteração. Inteligência do art. 33,
§2º, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, CORRIGIDO O SOMATÓRIO DAS PENAS PECUNIÁRIAS FIXADAS A CADA UM DOS RÉUS, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
JONI DE ALMEIDA SILVA e
ANA PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS
,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou à pena igualitária de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas condutas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Nas razões recursais, ambas as defesas requerem, preliminarmente, a inépcia da denúncia, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como, subsidiariamente, a a
plicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Alegam as defesas ser a denúncia inepta, por não descrever as condutas típicas, sobretudo no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, ferindo o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal e, prejudicando, dessarte, o contraditório e a ampla defesa, pelo que requerem seja sanada a nulidade absoluta daí decorrente.

Tal pretensão não merece acolhimento
. Explico.

A peça acusatória foi apresentada nos moldes do art. 41, do CPP, narrando de forma pormenorizada os fatos criminosos, individualizando a conduta dos apelantes, incursionando-os nas práticas delitivas previstas nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, como visto na transcrição acima, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Vislumbra-se que, especificamente com relação ao crime de associação para o tráfico, o
Parquet
descreveu o
animus associativo
e a divisão de tarefas de ambos os apelantes.

Válido frisar que o Defensor Público, quem patrocinava a causa à época, por ocasião da apresentação da defesa preliminar à acusação (ID –
10360252
)
, não arguiu quaisquer preliminares, bem como afirmou que se reservaria para debater em alegações finais as razões defensivas, isto é, após a produção de provas durante a instrução processual.

Desta feita, o magistrado sentenciante recebeu a denúncia (ID –
10360257
)
, entendendo estarem presentes os requisitos do artigo 41 do CPP.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição do recorrente é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega,
além da própria defesa não ter suscitado preliminares por ocasião da resposta à acusação, reservando-se para debater suas razões no momento das alegações finais
, sendo de bom tom frisar que um dos causídicos que suscitam a presente preliminar estava audiência de instrução e julgamento (ID – 10360280) e foi quem apresentou alegações finais orais, não mencionando a tese em questão.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar

e passo à análise do mérito recursal:

Narra a peça acusatória (ID – 10360232), o que segue:

“Consta no inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2021, no turno da madrugada, por volta de 03h00, na Avenida Tropical, em via pública, esquina com Rua Transmaicá, CEP nº 68010-420, Bairro Prainha, em Santarém/PA, ANA PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS e JONI DE ALMEIDA SILVA, previamente associados, vendiam, traziam consigo, tinham em sua posse, guardavam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrou-se nos autos do inquérito que, no dia e horário supramencionados, policiais militares estavam realizando rondas pelo Bairro Santana, próximo a Avenida Tropical com a Rua Transmaicá, quando avistaram uma mulher, posteriormente identificada como a denunciada ANA PATRÍCIA, em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram aborda-la.

Durante revista pessoal, foram encontradas com a denunciada 32 (trinta e duas) trouxinhas da substância entorpecente, aparentando ser “cocaína”, e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Nesse ínterim, os militares notaram que poucos metros de distância havia um rapaz em frente a uma casa e, diante das circunstâncias, resolveram abordá-lo.

Identificado como JONI SILVA, ora denunciado, ao longo da revista, foram encontradas 20 (vinte) trouxinhas de drogas, aparentando ser “cocaína”, 02 (dois) pedaços pequenos de um material também semelhante à cocaína em barra e a quantia de R$ 116,00.

Em seguida, com a prévia autorização da dona do imóvel em que JONI estava (pág. 06 – ID 28762197), os policiais encontraram, próximo à porta da residência, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, modelo Mercado Pago, 05 (cinco) aparelhos celulares, 03 (três) tubos de linha e 01 (uma) tesoura, conforme Perícia Técnica em Objeto – ID 2876197 pág. 54.

Questionados acerca da origem dos materiais apreendidos, ANA PATRÍCIA admitiu aos policiais que eram fornecidos por JONI SILVA para que ela efetuasse a venda.

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local, visando a adoção das medidas cabíveis.

O laudo pericial definitivo (ID 28762197 – Pág. 50) atestou que os entorpecentes apreendidos se tratam de 52 (cinquenta e dois) papelotes, acondicionados em sacos plásticos transparentes, pesando 20,3g (vinte gramas e trezentos miligramas e 02 (dois) fragmentos, acondicionados em saco plástico transparente, na forma de pedra, pesando 11,8g (onze quatro gramas e oitocentos miligramas), todos contendo a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”.

Agindo do modo acima descrito, os denunciados incorreram na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei
.
”.

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo regularmente processados e ao fim sentenciados nos termos acima.

2 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Improcedente
, pois, ao contrário
do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) emergem dos relatos sólidos, harmônicos e coerentes prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no flagrante dos apelantes (ID – 10360280), fielmente transcritos no bojo da fundamentação exarada na sentença condenatória (ID – 10360300):

Fabrício da Cruz Nascimento ... (Policial Militar)
... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... sim senhor estava na guarnição, a gente estava em ronda como foi dito, a gente é dividido por lima e ali fazia parte da nossa ronda, ..., quando a gente vinha descendo a tropical a moça estava no canto e a o rapaz estava na frente da casa, que a dona seria sogra dele, e a moça seria filha de criação desse casa, que ela correu para um ferro velho, que o comandante desceu atrás dela e nos, eu era motorista, abordamos o rapaz, e encontramos drogas com os dois, ela e ele tentaram se desfazerem da droga, ..., não me recordo da quantidade que estavam em uma sacolinha, ...,
que foi encontrado com ela e com ele, que a sogra dela até assinou o termo para entrarmos na casa e foi encontrado mais materiais, tesoura, tubo de linha, maquininha, que a moça sempre confessou que estava vendendo
, já ele sempre ficou calado, que acho que não era madrugada, mas não cedo, mas não me recordo do horário, ..., que a família dela já conhecia, a mãe dela já foi presa pela gente,
que lá é uma boca de fuma conhecida
... PERGUNTAS DA DEFESA ... que próximo ao local tem boca de fumos, que do local onde foi encontrado o Joni estava há uns 20 metros, que não sei com quem ele tem filho, mas sei que lá é família dele, que ele não estava na frente da casa, que ele jogou a droga perto dele, que com a Patrícia tem droga ... SEM PERGUNTAS DO JUIZ.

Rodrigo Alex Alves dos Santos ... (Policial Militar)
... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... a região onde foram presos existe um tráfico de droga muito grande, ..., em relação a essa residência a minha guarnição fez três prisões nessa casa, que é uma família de traficante, prendemos a mãe, o pai e ela assumiu, que ela estava na rua, quando ela viu a viatura ela tentou se evadir, que foi encontrado entorpecente com os dois, que dentro da casa foi encontrado entorpecente e materiais dentro, mas não me recordo o que foi aprendido, se não me recordo direito mas até uma maquineta par venda a crédito, que a casa não estava rebocado que a droga estava guardando nos buracos, que eles assumiram a venda da droga, ... PERGUNTAS DA DEFESA ... que a Patrícia foi abordada numa esquina, não me recordo se ela estava sentada ou em pé, que o local em que ele estava é próximo, e ele abordado na frente da casa, que eles forma abordados individualmente, ..., tinha com ele e dentro da casa, não me recordo da quantidade encontrado dentro da casa, ..., que vou afirmar no local é uma boca de fuma, que existem as áreas destinadas por viaturas, ..., aquele setor naquele setor era responsabilidade da minha GU, que acho que era de meia a noite a três da manhã, que o movimento era zero, que só tinha ela e ele, que ele estava a pé, que ela vendia, que ela ia quando pegava com ele, ..., não sai muito, vende muito rápido, ... PERGUNTAS DO JUIZ ...
que ela assumiu que ia pegar com ele, que ele confirmou, ... sem mais.

Anderson Barroso Correa (Policial Militar)
... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... que me lembro vagamente da ocorrência, que no local ocorreram várias ocorrências, que no dia estávamos fazendo ronda, que os companheiros viram ela primeiro, que fizeram a revista e foi encontrado droga, que não me recordo se eles fugiram, que ele não fugiu, não me recordo o que foi encontrado com ele, ... SEM PERGUNTAS DA DEFESA ... SEM PERGUNTAS DO JUIZ ...

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022
) (grifo nosso)

Pois bem, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, dois são os requisitos essenciais para a configuração do mencionado crime, a pluralidade de agentes e o vínculo subjetivo no cometimento dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/2006, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos , a absolvição do paciente é medida que se impõe
( HC 434.972/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 3. Na hipótese, a Corte local manteve a condenação do agravado pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes a partir dos elementos de sua prisão em flagrante, em contexto de tráfico de drogas, construindo o raciocínio de que, pelas circunstâncias da prisão e local, haveria também associação ao narcotráfico local. 4. Não tendo o Ministério Público Federal trazido argumentos hábeis o suficiente para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC: 684427 RJ 2021/0245999-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. 1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação
. 2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado
. 4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. "No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base"( AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 5. Provimento do recurso especial. Absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006 e art. 386, VII - CPP). Incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ - REsp: 1978266 MS 2021/0141053-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) (grifo nosso)

Assim fundamentou o magistrado na aludida condenação:

“A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para transportar, guardar ter em depósito e vender substância entorpecente.

Desta feita, para mim restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo, assim, a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, anoto que o além de outra apreensão, ainda vislumbro que os acusados tinham como ponto de venda a casa da acusada, sendo certo que é conhecida como “boca de fumo”, local onde estes guardavam os entorpecentes para venda, demonstrando que ambos já adotavam essas condutas há muito tempo.

Desta feita, entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando casos semelhantes
:
”

Do exame detido dos autos, mormente dos relatos policiais colhidos em sede instrutória, bem como da fundamentação exarada pelo juízo sentenciante, verificou-se com clareza o dolo específico dos recorrentes de se associarem para praticar os crimes previstos no tipo penal, qual seja, o tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), restando igualmente comprovada a divisão de tarefas e a estabilidade e permanência da associação.

Consoante informado pelos policiais, a região na qual foram presos em flagrante os recorrentes é conhecida pelo alto índice de traficância, sendo, inclusive, a residência na qual foi preso o apelante
JONI DE ALMEIDA SILVA habitual ponto de venda de drogas.

Em que pese a negativa dos apelantes, o policial militar RODRIGO ALEX ALVES DOS SANTOS relatou que, à época, a recorrente
ANA PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS assumiu que ia pegar droga com o recorrente, o qual se encontrava na frente da residência na qual foram encontrados mais entorpecentes e diversos insumos de manufaturação de drogas, tais como tubos de linha, tesoura e, também, máquina de cartão.

Ademais, soube-se que a família de ambos é conhecida pela prática de tráfico de drogas.

Resta claro, assim, o vínculo subjetivo entre os recorrentes de associarem-se para comercialização de entorpecentes, bem como, do cenário evidenciado nos fólios a divisão de tarefas entre eles, sendo ANA PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS responsável pelas vendas e
JONI DE ALMEIDA SILVA incumbido pelo fornecimento do material ilícito.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade e autoria dos recorrentes no crime de associação para o tráfico apurado na espécie, conforme todas as provas colhidas na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015) (grifo nosso)

Deve, portanto, serem mantidas sem reparos as condenações de ANA PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS e JONI DE ALMEIDA SILVA nos termos do artigo 35 Lei nº 11.343/2006.

3 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Na dosimetria efetuada
a quo
para a condenação relativa ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, para cada apelante, o magistrado considerou negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando para ambos a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) para os dois recorrentes, conduzindo suas penas intermediárias ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, nada se reconheceu, no entanto, pede a defesa a aplicação da minorante especial do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), o que julgo descabido.

Isto porque, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente em afastar a incidência da almejada minorante especial quando presente condenação pelo crime de associação para o tráfico, como ocorrido na vertente.

Eis que colaciono:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STF - HC: 212170 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 787004 SP 2022/0376338-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023) (grifo nosso)

Nesse trilho,
justa, razoável, proporcional e apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena definitiva aplicada aos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas dosimetrias referentes ao crime de associação para o tráfico, nenhuma ilegalidade foi verificada, de modo que também restou justa, razoável, proporcional e apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal a pena definitiva aplicada aos apelantes em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.]

Merece revisão, contudo, de ofício, a totalidade dos dias-multa aplicados pelo magistrado sentenciante para ambos os apelantes.

Após efetuar o cúmulo material das penas, nos moldes do art. 69, do CP, o juiz
a quo
encontrou a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa. Todavia, somando-se os dias-multa fixados nas dosimetrias, quais sejam, 500 (quinhentos) para o delito de tráfico de drogas e 800 (oitocentos) para o delito de associação para o tráfico, a totalidade revela 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Assim, reformando-se, de ofício, o somatório em tela, resta a nova sanção aplicada a ambos os recorrentes em 09 (nove) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4 -
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Improcedente
, haja vista a condenação dos recorrentes a uma pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, o que inviabiliza alteração, conforme previsão do art. 33,
§2º, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício,
corrigido o somatório das penas pecuniárias fixadas a cada um dos réus, em razão de erro material
.

É como voto.

Belém, 08/01/2024